Tribunal: TJDFT
Processo: 0723416-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. ALEGADA ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO LEILOEIRO. SIMULAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. PLENO USO. IMPEDIMENTO. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇAS MANTIDAS.

1. A presença de móveis no imóvel, impedindo o pleno uso e gozo do bem, é fato suficiente para justificar o ajuizamento da Ação de Imissão na Posse.

2. O instituto da alienação fiduciária de imóvel, conceituado pelo art. 22 da Lei n.o 9.514/1997 como o negócio jurídico, formalizado via contrato típico, formal, bilateral, oneroso e acessório a um negócio principal, no qual o devedor-fiduciante, com a específica finalidade de garantia, contrata a transferência ao credor-fiduciário da propriedade resolúvel de imóvel, até que haja o cumprimento/pagamento de obrigação contida no negócio principal.

3. À míngua da comprovação da alteração da forma de pagamento do contrato, mantém-se a validade da Escritura Pública regularmente firmada entre as partes, a qual instituiu alienação fiduciária sobre bem imóvel. Decerto que os autores não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a quitação do débito.

4. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é direito real de garantia. A Lei 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor.

5. Apesar de os apelantes sustentarem durante o processo que foram surpreendidos com a notificação dos adquirentes para desocupação do imóvel, é certo que restou comprovado nos autos que a proprietária foi notificada por edital para purgar a mora. Após constituição em mora do devedor e persistido o inadimplemento, a propriedade do imóvel foi consolidada em nome do credor fiduciário, na forma do art. 26, caput e parágrafo 7o, consoante certidão de ônus do imóvel.

6. Quanto a alegação de que houve simulação no ato de venda do bem em leilão, é certo de que as informações prestadas pelo leiloeiro na elaboração da carta de arrematação se revestem de fé pública, somente ilidida por prova em contrário, inexistente nos autos.

7. Nos termos do art. 402 do Código Civil, lucros cessantes são uma espécie de indenização por danos materiais referentes ao que a pessoa deixou de receber ou lucrar. 7.1. A presença de móveis sendo suficiente para impedir o pleno uso e gozo do imóvel, justifica-se a condenação em indenização por lucros cessantes.

8. Recursos conhecidos e não providos.